Tribunal: TJMT
Processo: 1008910-05.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008910-05.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDERI ALVES BENTO CORREIA - CPF: 045.700.761-30 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), JHONES CLEY SOARES DE ALMEIDA - CPF: 011.793.921-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE PORCIONATO DE SOUZA - CPF: 092.574.449-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INVASÃO DOCMILIAR PERÍODO NOTURNO AMBOS POR TRÊS VEZES E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/06 POR ERRO DE PROIBIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA PRETENDESSE SE RECONCILIAR COM O OFENSOR – TIPO PENAL TEM COMO SUJEITO PASSIVO DIRETO A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – EVIDENCIADO O DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU AS PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS –

ABSOLVIÇÃO DA FIGURA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CP POR ATIPICIDADE DO DELITO – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – O ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DE AMEAÇA.

– RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE APLICADA PELA SENTENCIANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em absolvição quando a palavra da vítima é firme e harmônica e possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, e por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa - paz de espírito, sossego, tranquilidade, tal qual se observa dos autos.

Descabida também a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada. Ademais, eventual o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação em face de possibilitar o exercício da paternidade, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas.

Ausência de interesse recursal no que toca o reconhecimento da confissão eis que já reconhecida na sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valderi Alves Bento Correia
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1008910-05.2022.8.11.0015, em que o condenou pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), por três vezes, em continuidade delitiva, e pelo crime de violação de domicilio a noite (art. 150, parágrafo primeiro do CP), também por três vezes, em comunidade delitiva, e de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 11 meses e 24 dias de detenção, no regime aberto, em concurso material de crimes (Id. 133369155).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva por
erro de proibição
, e da ameaça, por atipicidade da conduta. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão em relação a conduta tipificada no art. 150 do CP (Id. 136763685).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 137461178).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal (Id. 142845195).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado ora apelante pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça e violação de domicílio no período noturno, perpetrados contra sua ex-convivente Jayne Porcionato de Souza. Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) No dia 12 de maio de 2022, por volta das 20h00min, na residência localizada na Rua Turim, no 292, bairro Jardim Florença, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado VALDERI ALVES BENTO CORREIA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.o 11.340/06, em favor de sua ex-convivente, Jaine Porcionato de Souza, bem como, por 03 (três) vezes, entrou clandestinamente na residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA antes referida, e ali permaneceu contra a vontade expressa dela, e ainda a ameaçou, com palavras de causar-lhe mal injusto e grave, consoante auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/05, ID. 85153264), boletim de ocorrência (fls. 06/09, ID. 85153265), imagens (fls. 19/21, ID. 85153269), depoimentos (fls. 23/24 e 24/25, IDs. 85153270 e 85153271), termo de declarações (fls. 30/31, ID. 85153274), termo de representação criminal (fls. 34/35, ID. 85153277) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado e a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 06 (seis) meses e, inconformado com o término do namoro, o Denunciado passou a ameaçar e agredir a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, tanto que, no dia 20 de março de 2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, quais sejam (autos 1003525-76.2022.8.11.0015 – informação em anexo):

“a) Aproximação da ofendida, seus familiares e testemunha, em limite razoável de distância; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; c) Frequentação do local de trabalho da vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica dela; d) Encaminhamento da ofendida para acompanhamento social ou psicológico.”.

Apurou-se que o Denunciado foi intimado pessoalmente acerca da decisão que deferiu as medidas protetivas no dia 20/03/2022, às 14h30min, conforme certidão em anexo.

Apesar disso, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 20h00, o Denunciado ingressou no quintal da residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ciente que ela estava no local, discutiu com um amigo da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA que ali estava e só foi embora quando a Polícia Militar foi acionada.

Ato contínuo, o Denunciado retornou à residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, ciente que ela ainda estava no local, ingressou no quintal, murchou o pneu da bicicleta da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, furou o pneu do veículo, desferiu um chute na porta do imóvel e somente foi embora após a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizer que iria acionar os policiais.

Não contente, o Denunciado retornou pela terceira vez na residência da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, sabendo que ela estava no local, ingressou no quintal do imóvel e arrombou a porta da frente da residência desferindo um chute.

Diante da situação, a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA se trancou no quarto e disse ao Denunciado que havia acionado os policiais, ocasião em que o Denunciado ameaçou-a dizendo: “eu posso ser preso, mas quando eu sair você vai pagar muito caro”. Nesse contexto, os policiais militares chegaram no local e prenderam o Denunciado em flagrante delito.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
DVALDERI ALVES BENTO CORREIA
como incurso no artigo 24-A da Lei no. 11.343/2006, artigo 147,
caput
, do Código Penal e, por três vezes, no artigo 150, §1o, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se a regra do concurso material aos crimes distintos (CP, art. 69), na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006
,
pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo a sua citação e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previsto no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito.”

(Id. 133366105).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo a quo julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei 11.340/06, por três vezes, em continuidade delitiva), de ameaça (artigo 147, c/c artigo 61, II, “f”, ambos do CP) e de invasão de domicílio durante o repouso noturno (artigo 150, §1o c/c artigo 61, II, “f”, ambos do CP, por três vezes, em continuidade delitiva), impondo-lhe a pena de 11 meses e 24 dias de detenção.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pugna, inicialmente, pela absolvição de ambos os delitos imputados, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta acerca da ausência de dolo por parte do apelante quanto ao crime insculpido no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois não tinha a intenção deliberada de descumprir a medida protetiva, já em relação ao delito descrito no art. 147 do CP, aduz que as ameaças não foram proferidas forma séria, tampouco houve temor à vítima.

Com a detida análise das provas produzidas nos autos, observo que não merece amparo qualquer das pretensões absolutórias.

A materialidade dos delitos ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, decisão de deferimento de medidas protetivas, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Quanto à autoria, apesar da negativa do réu e dos argumentos depreendidos pela defesa, esta também ficou devidamente comprovada nos autos.

Primeiramente no que toca a prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Artigo 24-A, da Lei 11.340/06, por três vezes, em continuidade delitiva), com bem salientada pela magistrada singular:

“(...) verifica-se que em 20/03/2022, nos autos 1003525-76.2022.8.11.0015, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, sendo o acusado intimado dos seus termos na mesma data (ID 80103245 nos autos da referida MPU) e, conforme consta nos autos, no dia 12 de maio de 2022 o acusado descumpriu a ordem judicial por três vezes, conforme narrado na denúncia. Relatou a vítima, nesta solenidade, que no dia 12 de maio de 2022, por três vezes, o acusado foi até a sua residência, descumprindo decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência. Contou a vítima que após requerer as medidas protetivas, o acusado foi até a sua residência, momento em que discutiu com amigos da vítima presentes no local e, posteriormente, se evadiu após a irmã da vítima acionar a guarnição militar. Em ato contínuo, contou a vítima que o acusado retornou na residência e furou o pneu da bicicleta e do carro. Contou, ainda, que o acusado retornou à residência, tendo nela ingressado novamente e, dessa vez, foi realizada sua prisão. No mesmo sentido os policiais militares, inquiridos nesta solenidade, confirmaram o atendimento à ocorrência de descumprimento de medida protetiva e ao chegar no local, o acusado havia se evadido, sendo relatado pela vítima que seu ex-marido invadiu a residência. Posteriormente, a vítima novamente ligou, relatando que o acusado havia retornado à casa, bem como invadido a residência e ocasionado danos materiais, porém ao chegarem no local o acusado já havia se evadido. Na terceira vez, a guarnição estava próxima do local e ao chegar na residência lograram êxito em efetuar a prisão do acusado. Assim, devidamente comprovado nos autos a prática da conduta configuradora do crime descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06”
(Id. 133369155, pp. 3-4).

De forma que realmente não merece acolhimento o pleito defensivo sob o argumento da atipicidade da conduta diante de suposta autorização da vítima para a ida do acusado até a residência.

Outrossim, no caso dos autos, conforme bem relatou a vítima,
não houve autorização
de sua parte para a ida apelante à sua residência após o deferimento das Medidas Protetivas, mas sim uma insistência da parte dele em, mesmo intimado, descumprir a decisão judicial, de forma reiterada.

Portanto, conforme se depreende das provas encartadas aos autos e as judicializadas, mormente a palavra da vítima, o apelante, mesmo ciente de que não poderia ir até a residência da vítima, o fez e, assim, descumpriu a ordem judicial, por três vezes (atendo-me à descrição da denúncia), descumprindo a ordem judicial nas seguintes datas: 12.5.2022 à noite e madrugada; e dia 12 de maio de 2022, momento em que foi realizada sua prisão.

Tendo o apelante entrado e permanecido de forma clandestina durante a noite na residência da vítima, não havendo a vontade expressa dela autorizando-o para ali ingressar e permanecer, presentes os elementares do tipo penal descrito no artigo 150, § 1o do Código Penal.

No tocante ao crime de ameaça, os indícios dessa prática delitiva, constatados em sede inquisitiva, estão devidamente amparados por provas judicializadas, produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, portanto, observo a existência de provas suficientes nos autos que demonstrem a configuração desse delito.

Nesse ponto, convém trazer o seguinte regramento do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Nota-se a vítima, relatou que sofreu ameaça de morte de seu ex-convivente
,
além de ter furado pneu da sua bicicleta, ao ser ouvida em sede judicial confirmou tais ameaças.

A ofendida prestou as seguintes declarações na Delegacia,
in verbis:

“(...) Que conviveu com Valderi por seis anos, juntos tem um filho de 04 anos, estão separados há cinco meses e a Declarante possui Medidas Protetivas de Urgência (PJe 1003525-76.2022.8.11.0015). Na data de 12/05/2022 por volta das 20:00 Valderi foi até a residência da vítima com a desculpa de ver seu filho, no local estava um rapaz, o qual ela está conhecendo e Valderi já quis agredi-lo, foi chamado a policia e ele saiu. Ocorre que por volta 01:00 hora do dia 13/05/2022, Valderi retornou e entrou na casa, murchou o pneu da bicicleta da vítima, furou o pneu do carro que estava no local e chutou a porta, foi chamado a policia e ele saiu novamente, mas não satisfeito ele voltou por uma terceira vez e arrombou a porta da frente, a Declarante se trancou no quarto e falou que tinha chamado a polícia, Valderi ficou ao lado de fora da casa lhe xingando de puta e falou eu posso ser preso, mas quando eu sair você vai pagar muito caro. Informa que ficou no quarto até a chegada da polícia”
(Id. 133366071).

Perante a autoridade judicial a vítima ratificou seus relatos.

Os policiais que atenderam a ocorrência,
Jhones Cley Soares De Almeida
e
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
:

“Deslocamos no local e conforme relato da vítima (Jaine) e testemunha (Yaqueline) o suspeito (Valderi) é ex esposo da vítima e que na data de hoje foi até a residência onde ambas residem e ao avistar um rapaz dentro da casa o mesmo invadiu a casa e ameaçou a vítima de morte, onde também tentou agredir o rapaz que se encontrava na residência, momento este que a vítima disse que acionar a polícia militar pois possui uma medida protetiva de urgência (lei maria da penha) de n. 1003525-76.2022.8.11.0015 (segue em anexo ao boletim), logo o suspeito foragiu do local, a polícia militar esteve na residência. Horas mais tarde o suspeito retornou ao local e invadiu novamente a casa onde furou o pneu da bicicleta da vítima bem como, arrombou a porta da residência (fotos em anexo) e novamente proferiu ameaças para vítima dizendo que iria matá-la e matar também toda sua família, além de dizer para a vítima que se fosse preso ou algo acontecesse com ele, algumas pessoas já estavam avisadas para matar a vítima e sua família”
(Id. 133366067).

É fato e não há irresignação quanto suas ratificações em Juízo.

O apelante, por sua vez, invocou excludentes para afastar eventual responsabilização, a exemplo do argumento de que discutiu com a vítima em face às provocações investidas pelo seu novo namorado (Id. 133366078). Em Juízo, o réu manteve a negativa,

confessando que esteve na residência.

Consoante se nota, as provas produzidas demonstram a efetiva prática do delito de ameaça bem como desmontaram de forma clarividente que o apelante descumpriu as medidas protetivas que pesavam em seu desfavor ao se aproximar da vítima, em violação de domicílio.

A respeito do delito insculpido no artigo 24-A da Lei 11.340/06, é totalmente descabida a alegação defensiva de atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo.

Dessume-se do feito que foram deferidas em benefício da ofendida as seguintes medidas:

“a) Aproximação da ofendida, seus familiares e testemunha, em limite razoável de distância; b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação; c) Frequentação do local de trabalho da vítima a fim de preservar a integridade física e psicológica dela; d) Encaminhamento da ofendida para acompanhamento social ou psicológico.”.

De acordo com a narrativa do próprio apelante, acima exposta, este tinha pleno conhecimento sobre tais medidas protetivas e, conquanto tenha alegado que agiu sob o consentimento da vítima.

No que toca o crime de ameaça não há dúvidas de que houve promessa de causar mal injusto a vítima, tanto é que a vítima acionou a polícia e aguardou sua chegada trancada dentro do quarto, bastando às circunstância dos autos para configurar o delito em tela, pois basta a vontade libre e consciente de provocar temor na vítima.

Importante salientar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei Maria da Penha, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a
palavra da vítima recebe carga valorativa significativa
, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, ainda mais quando encontra respaldo em outros elementos de prova, como ocorreu na hipótese dos autos, razão pela qual não há se falar em reforma da sentença proferida em primeiro grau.

Por fim, no que toca o pleito do

reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com relação ao crime descrito no artigo 150, § 1o, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), vê-se que não há interesse recursal, haja vista que já houve o reconhecimento da referida atenuante na sentença prolatada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo intacto a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023